Tribunal: TJDFT
Processo: 0736087-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0736087-73.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LEANDRO CARVALHO LIMA, DIEGO PEREIRA PITANGUY, HERCULANO ARAUJO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSAPHA MAGALHAES DANTAS, MARIA SILVA BENATTI, MARIA STELA LEITE BARBOSA, PATRICIA AKIKO SUDA, NADIA BOTELHO MATA DESPACHO À Secretaria, para corrigir a autuação, pois os agravantes-autores também são embargantes. Após, aos embargados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração da parte adversa, art. 1.023, §2o, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora